Tribunal: TJDFT
Processo: 0721919-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO ANTERIOR.

1. O artigo 674, caput, do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro são ação à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.
2. Na forma do artigo 1.207 do Código Civil, “o sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais”.
3. Dada a força probante dos documentos oficiais, os certificados de registro e licenciamento de veículo, nos termos do artigo 405 do Código de Processo Civil, os dados neles inseridos, em princípio, prevalecem sobre aqueles constantes de sistemas eletrônicos em caso de divergência.
4. O Código de Processo Civil, artigo 373, II, demonstrada divergência entre os dados constantes do Renajud e do certificado de registro e licenciamento do veículo, é ônus da condição de parte a prova, de fato, da real propriedade do veículo na data da constrição.
5. Recurso conhecido e provido.